Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708008-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE GONCALVES DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JANETE GONCALVES DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA, determinou a redistribuição do processo para a comarca de Rio de Janeiro/RJ. Alega o agravante, em síntese, que a competência territorial está prevista nos art. 46 e 53, III, ‘a’, do Código de Processo Civil – CPC -, pelo que, considerando que a sede do banco réu é em Brasília, competentes são uma de suas varas cíveis junto à Justiça comum para o processamento do feito. Em sede de decisão monocrática, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso por meio da decisão de ID 15529282. Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a prolação de sentença em 25/05/2020 pelo Juízo a quo no processo de referência, autuado sob o no 0704024-60.2020.8.07.0001 (ID 63851966 dos autos originários), com a homologação da desistência postulada pela parte autora ocorrida antes do oferecimento de contestação pelo requerido, e consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso, mais precisamente em 25/05/2020 (ID 63851966 do processo de referência). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo de primeiro grau resolveu o mérito da demanda originária, à inteligência do art. 487, I, do CPC. Assim, desponta prejudicado o objeto do referidos recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual, restando, por corolário lógico, sem efeito a decisão de ID 15529282. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator